Tribunal: TJES
Processo: 0003850-60.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003850-60.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0003850-60.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: DANIEL WALDEMAR DE OLIVEIRA - ES5326-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOAO VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA
face a irresignação com a r. sentença proferida (ID nº 2988436) pela douta juíza da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, MM. Juíza Silvia Fonseca Silva, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, a ser cumprida no regime semiaberto.

Razões recursais da Defesa (ID nº 2988436), onde requer que o apelante seja absolvido por ausência de provas contundentes a embasar o édito condenatório. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), com a consequente substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 10 de maio de 2019, por volta das 12 horas, na Avenida Jordana Sara Silva, n° 150, Bairro Padre José de Anchieta, nesta comarca, JOÃO VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA, ora denunciado, trazia consigo 02 (duas) buchas de "maconha" e mantinha em depósito (16) dezesseis gramas de "crack", para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fl. 09, auto de constatação provisório de substância entorpecente de fl. 10, e fotografia de fl. 17.

Segundo apurado, durante patrulhamento tático no local supracitado, a guarnição recebeu informações dando conta que um indivíduo estaria realizando traficância e teria chegado em sua residência com uma certa quantidade de "crack".

Chegando ao local informado, os policiais militares visualizaram o indivíduo, ora denunciado, adentrando no veículo VW/GOL, de cor preta, placa FRM-0A44. Realizada a abordagem, os agentes públicos sentiram um forte odor de maconha no interior do automóvel, e após buscas lograram êxito em encontrar 02 (duas) buchas de "maconha". Em busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

Ao ser questionado, o denunciado relatou que teria uma quantidade de entorpecente em casa, além da quantia de R$ 1800,00 (mil e oitocentos reais), razão porque os policiais militares dirigiram até a sobredita residência.

Durante buscas no local, os agentes públicos lograram encontrar na gaveta do quarto do denunciado aproximadamente 16g (dezesseis gramas) de "crack" e a quantia de R$ 1800,00 (mil e oitocentos reais).

Em solo policial, o denunciado confessou a propriedade dos entorpecentes, no entanto afirmou que esses se destinavam a seu uso, consoante se extrai do auto de qualificação e interrogatório de fl. 06.”

Passo, pois, a análise dos pedidos defensivos.

DA ABSOLVIÇÃO:

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas, conforme resta claro pelo conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

A materialidade do tráfico de drogas é incontestável, diante dos autos de apreensão e constatação, e laudos juntados no Inquérito Policial (ID nº 2988436).

Quanto à autoria, da análise do acervo fático produzido, restou comprovado nos autos que realmente o denunciado estava traficando drogas no local.

Ao ser ouvida perante Juízo, a testemunha SD/PMES GUSTAVO DE OLIVEIRA PEREIRA informou que:

“A guarnição recebeu a denúncia de que João Victor tinha entorpecentes em sua residência e estava realizando a traficância,
destacando que o acusado era conhecido dos policiais e que existiam outras denúncias acerca do seu envolvimento com o tráfico de drogas.
Relatou que sua equipe se deslocou até o local e visualizou o acusado saindo de sua residência e entrando no seu carro, um gol preto, conforme constava na denúncia. Afirmou que abordou o acusado e não encontrou nada em sua posse. destacando que encontrou duas buchas de maconha no veículo, além de farelos da mesma substância, da qual o réu alegou que era usuário. Continuou narrando que o acusado' informou, durante a abordagem, que tinha urna quantia de aproximadamente dois mil reais em sua residência, ressaltando que não se recordava se João Victor declarou a origem do dinheiro apreendido. Contou que se deslocou até a casa do acusado, onde entrou com a autorização de um parente do réu, e encontrou as dezesseis gramas de crack, além da quantia em dinheiro mencionada pelo réu em uma gaveta. Além disso, a testemunha confirmou as declarações que prestou na esfera policial e informou, ao ser questionada pela Defesa do acusado, que a denúncia foi anônima, recebida via 190. Por fim, declarou que abordou o acusado em outras ocasiões, porém, não encontrou drogas em sua posse e afirmou que nunca visualizou o réu vendendo entorpecentes.”

A testemunha SD/PMES ODIONE TIMM ANDRADE declarou que:

“A guarnição recebeu uma denúncia e se deslocou até o local dos fatos, onde visualizou o acusado entrando no seu veículo e o abordou próximo a sua residência, acrescentando que a denúncia era de que João Victor tinha pedras de crack em sua casa. Relatou que, durante a abordagem, sentiu um cheiro forte de maconha no veículo do réu, onde encontrou duas buchas desta substância. Contou que o denunciado informou que as buchas de maconha eram para seu uso, destacando que, ainda tia abordagem. João Victor confirmou que havia pedras de crack em sua casa. Afirmou que a equipe foi até o local, onde entrou com autorização de um parente do acusado e encontrou as pedras de crack, além de uma quantia em dinheiro. Além disso, a testemunha declarou que não se recordava se o acusado relatou a origem do dinheiro, durante a ocorrência.
acrescentando que os militares já tinham informações acerca do envolvimento do denunciado com o tráfico anteriormente.
Ademais, confirmou as declarações que prestou em solo policial e informou, ao ser questionado pela Defesa do réu, que o COPOM recebeu a denúncia via 190 e repassou para a guarnição. Por fim, afirmou que já cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do réu, porém, não se recordava se foi encontrado algo em sua residência, nem tampouco se já realizou sua prisão em outras ocasiões.”

O apelante ao ser interrogado afirmou que:

“(...) era usuário de maconha, afirmando que costuma triturar tal substância para fumar junto com crack, o que é conhecido como ‘fristo’. Informou que foram encontradas dezesseis gramas de crack em sua residência, acrescentando que acreditava que sua ex-mulher, mãe de sua filha, poderia ter feito a denúncia, vez que os dois brigaram poucos dias antes dos fatos. Contou que teve envolvimento com o tráfico de drogas quando era adolescente e que sua mãe lhe mandava de um mil a um mil e oitocentos reais por mês, explicando que ela estava construindo uma casa no bairro onde morava e que, às vezes, o interrogando ajudava na obra.
O acusado confessou que metade dos entorpecentes apreendidos seriam destinados ao seu uso, destacando que venderia o restante para comprar mais drogas (...).”

No sentido de validar a prova obtida através de depoimentos de policiais, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(AgRg no HC nº 718.028 – PA, T5 – Quinta Truma, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julgado em 15/02/2022).

Levando-se em consideração que os policiais confirmaram que foram apreendidas drogas na casa do réu, bem como este confirmou que havia drogas em sua residência, como acima expus, entendo ter o Ministério Público logrado êxito em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto, o pedido de absolvição feito pelo apelante não pode ser acolhido, uma vez que consta nos autos a autoria e materialidade do crime, inclusive tendo a confissão do réu.

DA APLICABILIDADE DO §4º NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS):

O apelante requer, a aplicação da causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 no seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), pedido este que não merece acolhimento.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes e que não se dedique a atividade criminosa ou que integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do apelante, bem como as circunstâncias da sua prisão e a quantidade de droga apreendida.

Entretanto, o magistrado sentenciante deixou de aplicar a referida benesse sob a justificativa de que
“Analisando os autos, em especial a Relação de Processos por Pessoa do acusado extraída do sistema e-Jud, verifico que o acusado responde a outras ações penais, inclusive, perante a este juízo, por crime da mesma natureza do que ora se apura (processos n° 0002715-42.2021.8.08.0014). Sendo assim, em consonância com o entendimento firmado pelo STJ, nego a benesse”.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema 1.139) estabeleceu que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06”, de forma que, se não houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, as ações penais contra o apelante não podem ser consideradas para negar a aplicação do tráfico privilegiado.

In casu, a diversidade e quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado, sobrepesaram em seu desfavor. De acordo com o laudo definitivo eram 2 (duas) porções de maconha, totalizando 7,9 gramas; e 1 (uma) porção de crack (droga altamente lesiva), com massa total de 16 gramas, que renderia, aproximadamente, 40 (quarenta) pedras de crack.

Além disso, o apelante possui 9 (nove) registros na Vara da Infância e da Juventude, e também, outros processos arquivados e tramitando, dentre os quais:

0012788-98.2016.8.08.0030 - Termo Circunstanciado - Posse de drogas – Arquivado;

0008610-47.2019.8.08.0048 - Termo Circunstanciado - Crimes de trânsito – Tramitando;

0011181-64.2017.8.08.0014 - Termo Circunstanciado - Art. 330 do CP – Tramitando;

0011883-10.2017.8.08.0014 - Ação Penal – Art. 28 da Lei n°11.343/06 – Arquivado - procedimento de suspensão condicional do processo em trâmite;

Diante do exposto, entendo que não deve incidir a causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, eis que o fato de o apelante ser flagrado com diversidade de drogas, somado as diversas ações penais em tramitação por crimes de mesma natureza, indicam a não aplicabilidade da benesse.

Nessa perspectiva,
mantenho a r. sentença de 1º grau, para manter a pena-base imposta em sede de sentença, eis que em perfeita harmonia com a legislação vigente, fixada no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Mantem-se o regime SEMIABERTO
, nos termos do artigo 33, § 2º, “b” do Código Penal.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS:

Nos termos do artigo 44, inciso I e III, do Código Penal, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, visto que a pena encontra-se no patamar superior a 04 (quatro) anos, além da conduta social e a personalidade do apelante se mostrarem negativas.

Ante o exposto, peço vênia a ilustre Procuradora de Justiça, dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, no sentido de
CONHECER
do recurso defensivo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a pena definitiva no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, a ser cumprida no regime semiaberto.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06 – NÃO CONHECIMENTO – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE - APELOS NÃO PROVIDOS.

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas estão comprovadas, conforme resta claro pelo conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

2. Para a aplicação do §4º do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes e que não se dedique a atividade criminosa ou que integre organização criminosa.

3. Preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do apelante, bem como as circunstâncias da sua prisão e a quantidade de droga apreendida.

4. Diante do exposto, entendo que não deve incidir a causa de diminuição do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, eis que o fato do apelante ser flagrado com diversidade de drogas, somado as diversas ações penais em tramitação, indicam a não aplicabilidade da benesse.

5. Nos termos do artigo 44, inciso I e III, do Código Penal, não cabe a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, visto que a pena redimensionada ficou no patamar superior a 04 (quatro) anos, além da conduta social e a personalidade do apelante se mostrarem negativas.

6. APELO NÃO PROVIDO.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0003850-60.2019.8.08.0014, em que são partes as acima citadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.